Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725293-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ADRIANO AQUINO DE GUSMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PARTICIPANTE. SALDAMENTO. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Justiça Comum apreciar litígios referentes à previdência privada, tendo em conta a natureza civilista contratual da relação jurídica envolvida. Precedentes. 2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 3. A apuração proporcional do valor do benefício até então adquirido pelo participante para o fim de interrupção de determinado plano de benefício representa operação nominada saldamento pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Instrução no 24, de 13 de abril de 2020. 4. A retenção equivocada de valores em ação trabalhista em favor de ente previdenciário, vertidas em favor de plano de benefício já saldado, enseja o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 do Código de Processo Civil, e 653 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que a competência para processar e julgar demandas referentes à previdência privada seria da justiça trabalhista; b) artigo 369 do CPC, asseverando que seria indispensável a realização de prova pericial atuarial no presente caso, a fim de se comprovar que as contribuições advindas da ação trabalhista seriam devidas; e c) artigos 13 da Lei 12.154/2009, e 36 do Decreto Lei 73/96, porquanto entende que o acórdão não poderia ter sido fundamentado em normas da SUSEP, as quais seriam aplicáveis apenas às entidades abertas de previdência privada, enquanto a recorrente se trata de entidade fechada. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 35551824). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação aos artigos 42 do CPC, e 653 da CLT, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.207.071/RJ, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Tema 539, concluiu que “Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto restou assentado que “A presente demanda não trata de recálculo de benefício, mas de restituição de valor vertido em favor da apelante em ação trabalhista o que não requer qualquer apuração em perícia atuarial. Nota-se que o d. juízo de origem fundamentou seu convencimento em outros elementos de informação constante dos autos. Da fundamentação, extrai-se que eventual prova pericial não demoveria a MM Magistrada sentenciante de sua convicção” (ID 32441131). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 18/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 13 da Lei 12.154/2009, e 36 do Decreto Lei 73/96, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Plano de benefícios de previdência complementar administrado por entidade aberta (...). Circular Susep n. 11/1996. Extensão do entendimento às entidades de previdência privada fechada” (AgInt no REsp 1.712.324/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/9/2019). A corroborar: EREsp n. 1.712.324, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 35551824). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027